Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Rita Mamede de Jesus em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de imissão na posse manejada em seu desfavor por Marcus Vinicius Vasconcelos Abreu, julgara procedente o pedido, confirmando a decisão que concedera a tutela de urgência e imitira o autor na posse do imóvel situado na QNM 07, conjunto A, lote 02, Ceilândia, matrícula no 2108 do Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já efetivada, condenando-a, ainda, ao pagamento da taxa de ocupação, a partir do registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel, 09/03/2021, até a efetiva desocupação, no valor de R$ 2.629,06 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e seis centavos), por mês ou fração. Como corolário dessa resolução, condenara a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, almeja a apelante, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da venda do imóvel objeto da imissão na posse até o julgamento definitivo da ação, eis que não lhe teria sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que estofara, ademais, o pedido de cassação da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de devolução do prazo para contestação, a despeito da deficiência de defesa ocorrida, com o retorno dos autos à fase de apresentação de contestação e posterior instrução probatória, sendo-lhe concedida, outrossim, a necessária gratuidade de justiça. Requerera, destarte, o provimento do recurso, a fim de garantir o seu direito de se defender, apresentar provas, assim como apresentar contestação, ressaltando, ademais, a nulidade, por falta de notificação prévia e pela inobservância do prazo legal, dos leilões extrajudiciais que ensejaram a arrematação do aludido imóvel pelo autor. O autor, devidamente intimado, ofertara contrarrazões, pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.[3] Considerando que a apelante formulara pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nas razões do seu inconformismo, e não havia sido contemplada com a benesse no curso processual, fora-lhe assinalado prazo para comprovar sua situação financeira atual, tendo ela acorrido aos autos e apresentado documentos volvidos àquele desiderato. Destarte, deve ser analisado prefacialmente o pedido formulado pela apelante visando fruir da gratuidade de justiça. Como consabido, o entendimento sobre a questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pela apelante, e os documentos por ela apresentados[4], quando instada a tanto por essa relatoria[5], ante a realização do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, sob a alegação de que é idosa, portadora de diabetes melittus e hipertensão e do fato que, em razão de ter sido despejada do imóvel objeto da ação, atualmente reside num imóvel de fundo de forma graciosa, confere sustentação à assertiva de que não tem condição de arcar com as custas processuais. Mediante análise dos elementos coligidos, notadamente da declaração de imposto de renda que colacionara, afere-se que a apelante aufere rendimento mensal de R$964,15 (novecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)[6]. Do retratado vislumbra-se, nitidamente, que a apelante aufere rendimentos comedidos, que, dispensada prova, são consumidos com suas despesas cotidianas. Portanto, efetivamente, não usufrui de condições financeiras que a habilitem a prover os custos da ação aviada em seu desfavor sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Dessas irreversíveis evidências apura-se que a apelante pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provida de patrimônio e que não é alcançada por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, assim como, in casu, a defesa da parte ré, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Sua concessão, inclusive, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); Com base nesses fundamentos, devem ser deferidos à apelante os benefícios da gratuidade de justiça. De outro lado, cotejando-se os autos afere-se, in casu, o risco de decisão conflitante ou contraditória jungindo a ação que flui nestes autos à ação manejada pela apelante - Rita Mamede de Jesus -, que aqui figura como ré, em desfavor da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA e do apelado - Marcus Vinicius Vasconcelos Abreu, que aqui figura como autor, tendo como objeto a anulação do leilão extrajudicial e da arrematação do imóvel objeto desta ação. A ação promovida pela apelante transita no bojo do processo no 0707781-22.2021.8.07.0003, na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, ensejando, destarte, a ocorrência de prejudicialidade entre as causas de pedir alinhadas numa e noutra demanda, devendo as lides, portanto, serem resolvidas em conjunto de modo a evitar-se a prolação de decisões conflitantes. Nestes autos, diante do acolhimento do pedido de imissão na posse do autor, sobreviera recurso de apelação interposto pela ré, sendo, de outro lado, observado, nos autos da ação anulatória, que, diante da rejeição do pedido da autora, que aqui figura como ré, ela também apelara em face da resolução havida sobre a pretensão que formulara no ambiente da lide conexa[7]. Entrementes, conquanto regularmente processado o apelo interposto nestes autos, a ação conexa encontra-se ainda no juízo de origem, estando em curso o prazo para apresentação de contrarrazões[8], de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este tribunal. Diante desses fatos, contemplo a apelante com a gratuidade de justiça que reclamara, com efeito ex nunc, e, de forma a ser restabelecida a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o devido processamento do apelo aviado na demanda conexa, por prejudicialidade, pois deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 28394696, fls. 213/225. [2] - Sentença – ID 28394680, fls. 184/187. [3] Contrarrazões - ID 28394704, fls. 237/244. [4] - Declaração - ID 28394631 e ID 28394637, fls. 101 e 107; Declaração IRPF – ID 28822283, ID 28822284, fls. 256/264 e Certidões – ID 28831332, fls. 268/282. [5] - Despacho – ID 28693063, fl. 251. [6] - ID 28822284, pg. 01, fl. 258. [7] - https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=ba0b6aaef53a5c5079d15eda9202c32cd1723d75c007e6eb [8] - https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=ba0b6aaef53a5c5079d15eda9202c32cd1723d75c007e6eb